Tribunal: TJPA
Processo: 0336281-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0336281-26.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE LISBOA OLIVEIRA, CLARO S.A

APELADO: CLARO S.A, JOSIANE LISBOA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0336281-26.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: JOSIANE LISBOA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA DIAS - OAB/PA 33.899-A.

AGRAVADO: CLARO S.A.

ADOVOGADO: PAULA MALTZ NAHON – OAB/RS 51.657-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A parte agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de primeira instância. A sentença originária havia julgado procedente o pedido para declarar o cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia celebrado entre as partes, declarar inexistente qualquer débito oriundo do contrato e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A decisão monocrática afastou a indenização por danos morais. O agravante busca a manutenção da condenação por danos morais, pleiteando inclusive sua majoração, alegando constrangimentos e prejuízos causados pelo descaso e indiferença da agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera cobrança indevida de valores por empresa de telefonia, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero dissabor cotidiano, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço, sendo necessária a demonstração efetiva do dano extrapatrimonial sofrido.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, não demonstrando que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano.

5. Não houve comprovação de prejuízos de natureza subjetiva, tampouco inscrição do nome da parte autora em cadastros protetivos de crédito, havendo apenas cobrança indevida, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

6. A responsabilidade objetiva da concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta decorra efetivo dano demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A mera cobrança indevida por empresa de telefonia, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor cotidiano. 2. O dano moral não é presumido em casos de falha na prestação de serviços de telefonia, cabendo à parte autora o ônus de comprovar a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.007.675/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.04.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 735.741/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.09.2016; STJ, REsp 944.308/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0336281-26.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
JOSIANE LISBOA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA DIAS - OAB/PA 33.899-A.

AGRAVADO:
CLARO S.A.

ADOVOGADO:
PAULA MALTZ NAHON – OAB/RS 51.657-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOSIANE LISBOA DE OLIVEIRA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 27132907 pag. 1/5,

que

conheceu e deu provimento
ao recurso de apelação da requerida, reformando parcialmente a sentença, no sentido de afastar a condenação aos danos morais, mantendo os demais termos da sentença e, consequentemente julgou prejudicado o objeto do recurso adesivo interposto pela autora.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença de 1º Grau integralmente.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 28395767.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 24 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A parte agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de primeira instância. A sentença originária havia julgado procedente o pedido para declarar o cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia celebrado entre as partes, declarar inexistente qualquer débito oriundo do contrato e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A decisão monocrática afastou a indenização por danos morais. O agravante busca a manutenção da condenação por danos morais, pleiteando inclusive sua majoração, alegando constrangimentos e prejuízos causados pelo descaso e indiferença da agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera cobrança indevida de valores por empresa de telefonia, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero dissabor cotidiano, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço, sendo necessária a demonstração efetiva do dano extrapatrimonial sofrido.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, não demonstrando que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano.

5. Não houve comprovação de prejuízos de natureza subjetiva, tampouco inscrição do nome da parte autora em cadastros protetivos de crédito, havendo apenas cobrança indevida, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

6. A responsabilidade objetiva da concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta decorra efetivo dano demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
: "1. A mera cobrança indevida por empresa de telefonia, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor cotidiano. 2. O dano moral não é presumido em casos de falha na prestação de serviços de telefonia, cabendo à parte autora o ônus de comprovar a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.007.675/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.04.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 735.741/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.09.2016; STJ, REsp 944.308/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2012.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

27132907 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
alega ser necessária a manutenção da indenização por danos morais, devendo ser inclusive majorada, com a devida análise do recurso adesivo devido os constrangimentos e prejuízos causados à agravante em decorrência do descaso e indiferença da agravada em relação à consumidora
.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal sobre à procedência da sentença recorrida, que julgou procedente o pedido e declarando o cancelamento do contrato celebrado entre as partes, bem como declarando inexistente qualquer débito oriundo do mesmo, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando os recursos das partes, entendo que resta comprovada a existência de relação jurídica com a requerente, bem como ficou demonstrada a deficiência na prestação de serviço por parte da empresa Claro.

Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público.

Neste contexto, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, conforme os termos do art. 373, inc. I, do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, não havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. Em nenhum momento, repito, a parte autora apresentou qualquer prova a demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva informados em suas razões recursais, pois não houve qualquer inscrição de seu nome em cadastros protetivos de crédito, tão somente a cobrança indevida, o que refuta a indenização por danos morais.

Neste sentido, trago jurisprudência do TJ/PA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV A CABO. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º, X, DA LEI 9.472/97 E 17 DO DECRETO 6.523/2008. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 16/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, relativa à prestação de serviços de telefonia fixa, Internet e TV a cabo. Alegam os autores, em síntese, que, após o pedido de cancelamento do contrato, a ré continuou cobrando pelo serviço.

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 3º, X, da Lei 9.472/97 e 17 do Decreto 6.523/2008, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "não se vislumbra a ocorrência de qualquer dano moral, já que não há prova conclusiva a esse respeito, uma vez que os autores não demonstraram ter sofrido qualquer aflição de cunho gravíssimo, ou humilhação, ou constrangimento íntimo, ou qualquer alteração de cunho psicológico grave, sendo certo que o simples aborrecimento não basta para se configurar o dano moral".

Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal a quo, como pretende a parte agravante, a fim de reconhecer a existência dos danos morais, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.

V. Ademais, "a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano" (STJ, REsp 944.308/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 19/03/2012). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2016; AgRg no AREsp 737.063/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/09/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.007.675/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 4/5/2017.)

PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO
. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Considerando que o Tribunal de origem entendeu se tratar de erro justificável, não cabe ao STJ reanalisar o caso concreto, a fim de verificar a ocorrência ou não do engano justificável, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

3. Ademais, a Corte de origem salientou que "os elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dano moral suscetível de indenização, porquanto o prejuízo experimentado com a cobrança do serviço não solicitado é tão somente de ordem material, financeira, e não moral, mormente considerando que o nome do autor sequer restou inscrito em rol de maus pagadores".

4. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 735.741/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 11/10/2016.)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025